Tribunal: STF
Processo: Rcl 63235
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Transportadora Andrade Ltda., em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011251-12.2016.5.03.0142, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF. 



    Eis a ementa desse julgado:  



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. 1. “FATO NOVO”. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PEDIDO DE VÍNCULO DE EMPREGO DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECLUSÃO. Os questionamentos relacionados à competência da Justiça do Trabalho constituem verdadeira inovação recursal, pois não ventilados nas razões do recurso de revista, o que prejudica sua análise. Outrossim, não há se falar em ‘fato novo’, porquanto a matéria já foi apreciada na Corte Regional, porém sem ter havido insurgência no recurso principal. Assim, incide a preclusão consumativa no feito. Agravo conhecido e não provido. 2. MOTORISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO. 3. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. CONTROLE INDIRETO DE JORNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO OBSERVADO. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema por ela PROCESSO Nº TST-Ag-ED-AIRR - 11251-12.2016.5.03.0142 Firmado por assinatura digital em 12/05/2023 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. invocado, o que não ocorreu no apelo. Agravo conhecido e não provido”. (eDOC 5 - ID: 4954b367)  



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a competência da justiça comum. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0011251-12.2016.5.03.0142, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)  



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Antônio Nunes dos Santos ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante (eDOC 4 – ID: d9b743c6, p. 2-29).



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade ora reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação, com fundamento na inovação recursal da questão, tendo em vista não ter sido aventada em momento oportuno. Transcrevo, pois, teor do julgado no que interessa:  



    “FATO NOVO” - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PEDIDO DE VÍNCULO DE EMPREGO DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA - PRECLUSÃO 



    A parte insiste na insurgência no tocante à incompetência da material da Justiça do Trabalho para apreciar as demandas decorrentes da contratação de tomadores autônomos, decretada na decisão proferida pelo STF na ADC nº 48. 



    Em exame anterior do caso, concluí por negar seguimento ao apelo por decisão unipessoal e, para tanto, externei os fundamentos pertinentes às matérias ora ventiladas. Submeto à apreciação do Colegiado aquelas razões de decidir, por compreender que merecem ser confirmadas: 



    “A decisão embargada manteve a decisão do Tribunal Regional ‘por seus próprios fundamentos’ e nela ficaram claramente registradas as razões, mais que suficientes, para autorizar o trancamento do recurso interposto. 



    Assim, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento pautou-se no referido despacho, que, de forma pormenorizada, refutou as matérias contidas no recurso de revista. 



    Não obstante a matéria haver sido apreciada quando do julgamento pretérito, apenas para melhor entrega da prestação jurisdicional, esclareço que os questionamentos relacionados à competência da Justiça do Trabalho, ora delineados nas razões dos embargos, constituem verdadeira inovação recursal, pois não ventilados nas razões do recurso de revista, o que prejudica sua análise.



    Outrossim, não se falar em ‘fato novo’, porquanto a matéria já foi apreciada na Corte Regional, porém sem ter havido insurgência no recurso principal. 



    Assim, incide a preclusão consumativa no feito. 



    Nesse contexto, rejeito os embargos de declaração.” (fls. 2.098/2.099)”. (eDOC 5 –  ID: 4954b367) 



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)  



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ressalto, ainda, que a controvérsia quanto à competência para julgar o feito consiste em matéria de ordem pública, dado se tratar de discussão quanto à competência absoluta, o que afasta a alegação do Tribunal de origem quanto à preclusão da questão ou quanto à inovação recursal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Considerando o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como observando que a decisão vinculante proferida pelo STF na ADC nº 48 referencia matéria de ordem pública atinente à competência absoluta da Justiça Comum para dizer sobre a presença ou não dos elementos caracterizadores da relação decorrente de contrato de transporte de cargas regulamentada pela Lei nº 11.442/2007, há violação da decisão de observância obrigatória do STF pela Justiça do Trabalho ao julgar o mérito de controvérsia. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente” (Rcl 56939 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.03.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo Processo 0011251-12.2016.5.03.0142 para à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente